Tribunal: STF
Processo: HC 224605
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Alegada nulidade. Extravio de mídia com depoimento de testemunha. Prova devidamente apreciada em primeira e segunda instância. Ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa do paciente. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.